Tribunal: TJDFT
Processo: 0747675-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0747675-09.2024.8.07.0000 Classe judicial:Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Ludmila Esteves Fleury de Souza Leonardo Gontijo Prudencio Agravada: Hurb Technologies S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ludmila Esteves Fleury de Souza e Leonardo Gontijo Prudêncio contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, autos de origem no 0721093-03.2023.8.07.0001, assim redigida: “As informações constantes na petição de ID 213984470, apesar de revelarem alguns fatos novos posteriores ao ato de suspensão, são irrelevantes para a retomada do curso processual, pois os pedidos formulados já estavam inseridos na inicial (pedidos “f” e “g”).Daí se conclui que a suspensão deve permanecer, aguardando-se o julgamento das ações coletivas. Prossiga-se em suspensão.” Na origem, os demandantes ajuizaram ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de antecipação de tutela, em desfavor da sociedade anônima Hurb Technologies S/A, com o intuito de compelir a ré ao cumprimento de obrigação de fazer consistente no fornecimento imediato de passagens aéreas e hospedagem integrantes de “pacote turístico” adquirido pelos recorrentes. Aduziram que aos 26 de novembro de 2021 houve a celebração de negócio jurídico com a sociedade anônima ré, consubstanciado na aquisição de "pacote turístico" comercializado na modalidade "data flexível", referente ao trecho São Paulo-Atenas. Informaram que o "pacote turístico" poderia ter sido utilizado entre os dias 1o de março de 2023 e 30 de junho de 2024, após o preenchimento de formulário sugerindo três datas distintas para o início da viagem. Os demandantes preencheram, em 30 de maio de 2022, o denominado “Formulário do Viajante” e sugeriram as seguintes datas: a) 22 de maio de 2023, b) 29 de maio de 2023 e c) 5 de junho de 2023. Ocorre que aos 30 de março de 2023, a sociedade anônima ré encaminhou correio eletrônico por meio do qual informou a impossibilidade do cumprimento da obrigação em razão da suposta indisponibilidade de tarifário promocional. Aduziram que a sociedade anônima descumpriu unilateralmente o negócio jurídico celebrado e requereram a antecipação de tutela para que a apelada fosse compelida à prestação do serviço contratado. Na impossibilidade do cumprimento da obrigação, pleitearam, em caráter subsidiário, sua conversão em perdas e danos, bem como a condenação da ré à compensação por danos morais. Sobreveio a decisão interlocutória (Id. 176260226 dos autos de origem) proferida aos 28 de outubro de 2023, que suspendeu o curso do processo de origem em razão da tramitação de ações coletivas que tratam do mesmo tema da presente demanda. Por intermédio da petição referida no Id. 213984470 (autos de origem), protocolada aos 9 de outubro de 2024, os demandantes requereram a retomada do curso do processo. Foi proferida a decisão interlocutória agravada (Id. 214184937). Em suas razões recursais (Id. 65976878) os agravantes sustentam, em síntese, que a suspensão do curso da marcha processual é injustificada. Argumentam que a regra prevista no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor não determina litispendência entre ações coletivas e individuais, atribuindo ao consumidor a decisão de suspender ou não a demanda. Requerem, nesse sentido, a reforma da decisão agravada para determinar a retomada do curso do processo. A sociedade anônima agravada ofereceu contrarrazões (Id. 67040862), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (alusivos ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes. A questão ora em análise consiste, em síntese, em verificar a possibilidade de retomada do curso dos autos de origem, no 0721093-03.2023.8.07.0001, que suspendeu o curso do processo de origem (Id. 0721093-03.2023.8.07.0001) em razão da tramitação de ações coletivas que tratam do mesmo tema da presente demanda. No exercício do juízo de admissibilidade foi constatado que o agravo de instrumento interposto não reúne todos os requisitos necessários ao seu subsequente conhecimento e processamento, por se tratar de recurso inadmissível. O art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Convém acrescentar, ademais, que o caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. A respeito da interposição de recurso contra decisões interlocutórias, o Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião prevaleceu a aplicação da segunda posição ("b"), que deu origem à formulação do seguinte precedente (tema no 988): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem algumas hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas posteriormente pelo magistrado. A valoração do presente caso indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PREJUÍZO IRREPARÁVEL NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO ATO IMPUGNADO. 1. A decisão agravada determinou a suspensão do processo de despejo até o julgamento de ação de responsabilidade conexa, conforme art. 313, V, "a", do CPC, em razão da prejudicialidade externa. 2. O agravo de instrumento possui cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC, não se enquadrando a decisão que suspende o processo por prejudicialidade externa. 3. A mitigação da taxatividade prevista no art. 1.015 (CPC) aplica-se exclusivamente a situações de urgência, nas quais a espera pela decisão na apelação poderia resultar em inutilidade do julgamento. No caso, a suspensão temporária do processo não causa dano imediato e irreparável ao agravante. 4. A suspensão do processo visa garantir a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes entre processos correlatos, o que não permite o elastecimento do rol taxativo do art. 1.015 da lei instrumental. 5. Agravo interno conhecido e não provido." (Acórdão 1946324, 0733291-41.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024.) "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA RECONHECIDA. COMANDO JUDICIAL DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DA ADI QUE NÃO PODE SER CONFRONTADO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. URGÊNCIA A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DESSE LISTA NÃO DEMONSTRADA. TEMA 998/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. 1. A decisão interlocutória que determinou a suspensão do processo de superendividamento até julgamento da ADI 0721303-57.2023.8.07.0000 não é atacável por agravo de instrumento, uma vez que não prevista tal hipótese no rol do art. 1.015 do CPC. 2. Há prejudicialidade externa na situação sub judice porque a decisão de mérito a ser proferida na ADI 0721303-57.2023.8.07.0000 impactará o julgamento do mérito da demanda proposta pela agravante, a qual tem como tema de fundo e um de seus principais fundamentos a aplicabilidade da lei distrital objeto da ação declaratória de inconstitucionalidade. 3. Processo suspenso por regular aplicação do poder geral de cautela do juiz, uma vez que necessário preservar a segurança jurídica e evitar a prática de atos processuais desnecessários. No que concerne à alegada urgência e à afirmada possibilidade de vir a sofrer dano grave e de difícil reparação por débitos lançados em sua conta corrente tendo em vista sua atual condição socioeconômica, recebeu a agravante a proteção legal cabível nos limites do processo de superendividamento por ela manejado. Não é possível ultrapassar os limites do devido processo legal para atender a interesse que, se legítimo, há de ser atendido em demanda própria. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenada a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC." (Acórdão 1924447, 0702423-80.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024.) O presente recurso, portanto, não deve ser conhecido. Aliás, contra o aludido pronunciamento judicial os ora recorrentes formularam requerimento de reconsideração, ao Juízo singular, mas não interpuseram o respectivo agravo de instrumento (Id. 213984470 dos autos aludidos). A esse respeito é necessário destacar que o mencionado requerimento não tem como efeito a interrupção ou a suspensão do prazo para a interposição do recurso, por ausência de expressa previsão legal. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração de decisão pretérita, conforme remansosa jurisprudência, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de recurso de agravo de instrumento. 2. Considerando que a decisão agravada apenas enfrentou pedido de reconsideração de decisão pretérita que indeferiu pedido de arresto de bem imóvel, revela-se patente a intempestividade do agravo de instrumento impondo-se, assim, o não conhecimento do recurso. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1746543, 0712996-17.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2023.) A questão suscitada pela ora recorrente foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Logo, não é possível admitir a nova deliberação a respeito da referida questão por meio do presente agravo de instrumento. A decisão interlocutória anterior foi clara ao determinar a suspensão do curso do processo "até o julgamento final das ações coletivas", pronunciamento que, não é demasiada a insistência, não foi impugnado oportunamente e pelas vias apropriadas Em virtude do não preenchimento de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), portanto, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Oportunamente, remetam-se ao arquivo Publique-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator